Tribunal: TJDFT
Processo: 0751662-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. VICÍO DE DIALETICIDADE. DILIGÊNCIA JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS. INUTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).
2. No caso, quanto aos pedidos de indisponibilidade de bens imóveis dos executados e consulta ao sistema SNIPER, as razões recursais passam ao largo dos fundamentos da decisão, não os tendo impugnado. Assim, em razão de vício de dialeticidade, as teses não devem ser conhecidas.
3. Não se vislumbra a utilidade na determinação de diligências junto ao INSS e ao Ministério do Trabalho, porquanto indicariam dados referentes ao recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.